Tribunal: TJSP
Processo: 2224966-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Diferimento previsto no artigo 391 do RICMS. Operações de aquisição de pescados. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Presunção de legitimidade da conclusão administrativa. Diferimento cujo encerramento ocorre com a saída do produto para o consumidor final. Impossibilidade de se proferir juízo conclusivo em cognição sumária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Diferimento previsto no artigo 391 do RICMS. Operações de aquisição de pescados. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Presunção de legitimidade da conclusão administrativa. Diferimento cujo encerramento ocorre com a saída do produto para o consumidor final. Impossibilidade de se proferir juízo conclusivo em cognição sumária quanto a real posição da impetrante na cadeia comercial das operações com pescado. Ausente o fumus boni iuris da tese do agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.